Tribunal: TJPA
Processo: 0808745-27.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808745-27.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: ELTON FLAVIO OLIVEIRA DE SOUZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. NO OCORRÊNCIA
.

1.

INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUANDO TODA MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA E. TURMA FOI JULGADA, À SACIEDADE DE FUNDAMENTOS, PORQUANTO, DESSA MANEIRA, NÃO SE CONFIGURAM OS VÍCIOS QUE AUTORIZAM SUA OPOSIÇÃO;

2.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONSTITUEM RECURSO DE REVISÃO, SENDO INADMISSÍVEIS SE A DECISÃO EMBARGADA NÃO PADECER DOS VÍCIOS QUE AUTORIZARIAM A SUA OPOSIÇÃO (OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO). NA ESPÉCIE, O EMBARGANTE PRETENDE A REDISCUSSÃO, SOB NOVA ROUPAGEM DA MATÉRIA JÁ APRECIADA.

3.

NÃO SE AUTORIZA O ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO QUANDO NÃO SE VERIFICA UMA OU ALGUMAS DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 619 DO CPP.

4.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto
da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra
.

Belém/PA, 11 de junho de 2024
.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-
se de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
ELTON FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA,
contra o V. Acórdão nº 18361009, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado.

Em razões de embargos de declaração, ID 18583318, a defesa arguiu que para manter a condenação do réu, o Egrégio TJE/PA se limitou a afirmar que a materialidade e autoria restaram demonstradas, respectivamente, pelos documentos produzidos e pelo depoimento das testemunhas. Porém, o E. TJE/PA não indicou absolutamente nenhum elemento, extraído das referidas provas, pelos quais entendeu restar demonstrada a conduta criminosa do réu.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da nulidade do v. Acórdão, ante a clara falta de fundamentação.

Requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas a obscuridade e omissão, reformando a decisão objurgada.

Postula o prequestionamento da matéria suscitada, para fins de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Nesta Superior Instância (ID 19328344), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo conhecimento e rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Como dito, trata-
se de
Embargos de Declaração,
opostos em favor de
ELTON FLÁVIO OLIVEIRA DE SOUZA,
contra o V. Acórdão nº 18361009, prolatado pela 1ª Turma de Direito Penal que, por unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela defesa do acusado.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos aclaratórios e passo à sua análise.

Em suas razões, pugnou o ora embargante pela reforma do acórdão objurgado, para que seja reconhecida a nulidade da decisão ante a clara falta de fundamentação.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

Os Embargos de Declaração são assim definidos pelo
artigo 619 do Código de Processo Penal,

in verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Na hipótese dos autos, os embargos se baseiam em rediscutir matéria já impugnada pelo acusado em sede de Apelação e que foi desprovida no Acórdão, o qual foi
publicado com a seguinte ementa,
in verbis
(ID 18361009):

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA
(ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO).

1.

DA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL.
TESE REJEITADA.
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE COAÇÃO SOFRIDA POR PARTE DO APELANTE.

PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL O RECORRENTE CONFESSOU A PRÁTICA DA CONDUTA CRIMINOSA, NADA MENCIONANDO SOBRE EVENTUAL COAÇÃO SOFRIDA. CONTUDO, TENTANDO EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL, APENAS EM JUÍZO, O ACUSADO LEVANTOU A TESE QUE FOI COAGIDO A PRATICAR O ROUBOU POR UMA FACÇÃO.

2.

DO REDIRECIONAMENTO DA PENA-BASE.
PROVIMENTO.
RESSALTO QUE, A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE, PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS, DEVE SEGUIR O PARÂMETRO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NO CASO CONCRETO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA O JUÍZO MAJOROU A PENA-BASE EM 03 ANOS, EM RAZÃO DO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ASSIM, A FRAÇÃO DE 1/6 SE MOSTRA MAIS RAZOÁVEL.

3.

NOVA DOSIMETRIA.
PROFERIDA NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 7 (SETE) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, ALÉM DE 23 DIAS-MULTA.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Por imperioso, colaciono trecho da fundamentação utilizada para manter a condenação:

“...
A autoria é comprovada pelos depoimentos das vítimas e dos policiais, que participaram da diligência que prendeu ao acusado em flagrante pela prática do crime de roubo.

Em juízo, o acusado alegou
coação moral irresistível. Relatou que foi coagido por uma facção criminosa, a qual sequestrou e ameaçou a integridade física de seu filho, visando que entregasse certa quantia para eles. Declarou que a facção lhe obrigou a participar do roubo para que conseguisse angariar o valor exigido por eles. Informou que a facção liberou o seu filho e que, depois disso, foram praticar o roubo.

É importante frisar que perante a Autoridade Policial o recorrente confessou a prática da conduta criminosa, nada mencionando sobre eventual coação sofrida. Contudo, tentando eximir-se da responsabilidade criminal, apenas em Juízo, o acusado levantou a tese de que foi coagido pela facção para praticar o roubo.

Ademais, ressalto que o acusado foi o responsável por proferir grave ameaça contra a vítima, mediante emprego de arma de fogo, conforme os depoimentos colhidos em Juízo.

Neste caso particular, o conjunto probatório não demonstrou a existência de promessa de mal grave e iminente contra o agente, a inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido, bem como o caráter irresistível da ameaça.

Ora é certo que a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa pressupõe a existência de grave ameaça para obrigar o sujeito à prática do ilícito, de modo que não há culpabilidade pela não exigibilidade de conduta diversa. (...).

Por outro vértice, o apelante poderia, em vez de incorrer em prática delituosa, noticiar as supostas ameaças às autoridades competentes, responsáveis por adotar as medidas necessárias para evitar o perigo a sua vida, agindo, assim, em conformidade com a lei, porém não o fez.
(...).

Assim, a defesa não logrou êxito em provar que o apelante sofreu
coação moral irresistível
, não havendo assim como acolher a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo.
..”

Como sabido, os Embargos de Declaração têm por finalidade completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, o que não se verificou na decisão guerreada, a qual explicou claramente as matérias ventiladas na Apelação.

Cabe enfatizar que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sub examine pelas razões acima delineadas.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ASPECTOS AMPLAMENTE DECIDIDOS NO ACÓRDÃO FUSTIGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO APONTADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO GUERREADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE
. I – Não se conhece de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento previstas no art. 619 do CPP não foram ao menos apontadas nas razões recursais; II – Em verdade, verifica-se da análise das razões dos embargos de declaração que as alegações formuladas pelo recorrente tratam de matéria de mérito que já foi analisada no julgamento do recurso de Apelação, não tendo o embargante apontado qualquer outro vício no julgado; III - Embargos não conhecidos.
(Embargos de Declaração (Crime) nº 201800332137 nº único 0000400-76.2013.8.25.0037 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 29/01/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Inexiste irregularidade sanável por meio de embargos de declaração quando toda matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, à saciedade de fundamentos, porquanto, dessa maneira, não se configuram os vícios que autorizam sua oposição. 2. Afigura-se notável a busca de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu a apelação, pois, na espécie, à conta da omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada. 3. O prequestionamento através de embargos de declaração somente é possível quando o julgado tenha se omitido a respeito de tese debatida no decorrer do processo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJPA – APL nº 0020148-71.2009.814.0401, Julgado em: 25/06/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 28/06/2019).

Com efeito,
concessa venia

pela discordância com os argumentos manejados pela ilustre Defesa oficiante, não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta e. Turma foi julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

De mais a mais, ressalto não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) Grifei

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 11 de junho de 2024.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/06/2024